Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014679-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA
I. C. D. S.
S. P. M.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de internação provisória dos adolescentes em conflito com a Lei (id.n.50111463).
Da análise dos autos, observo que o recurso questiona a decisão do Juízo de origem que negou o pedido de internação provisória dos adolescentes agravados, formulado no procedimento de apuração de ato infracional.
Dessa forma, conforme certidão constante do id.n.50143453, pág.07, a competência para apreciar e julgar o presente recurso é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciação dos autos e, consequentemente, determino a sua redistribuição à uma das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora